Tribunal: TJBA
Processo: 0563929-39.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0563929-39.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TETON SERVICOS LTDA - EPP e outros

Advogado(s)
:
ELTON DALTRO DE OLIVEIRA, ANA VERENA DE JESUS BARBOSA CANARIO, VILMA MARIA GRASSO DE SANTANA

APELADO: JORGE DOS SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ANA VERENA GONZAGA SOUZA

PJ04

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPREITADA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CULPA RECÍPROCA DAS PARTES. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA
EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS
. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS MANTIDA. DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE. PRECEDENTE DO STJ. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação Cível interposta por JORGE FELIPE MELO OLIVEIRA em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Salvador que julgou improcedentes os pedidos de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, e rejeitou a reconvenção apresentada pela ré TETON SERVIÇOS LTDA., reconhecendo a culpa recíproca dos contratantes.

II. Questão em Discussão

2. Discute-se: (i) a responsabilidade pelo inadimplemento e consequente paralisação da obra de reforma; (ii) o cabimento de indenização por danos materiais, em face de supostos prejuízos com alugueis e despesas de ata notarial; (iii) a existência de dano moral indenizável decorrente do descumprimento contratual; (iv) a possibilidade de reforma da sentença para acolher os pedidos do apelante, com o reconhecimento da culpa exclusiva da apelada.

III. Razões de Decidir

3. A controvérsia sobre o inadimplemento contratual não pode ser resolvida com base na culpa exclusiva da apelada, pois o acervo probatório demonstra que ambas as partes contribuíram para o descompasso na execução do contrato, agindo de forma informal e em desrespeito aos prazos e condições originalmente pactuados.

4. A atuação do apelante, ao realizar pagamentos de forma diversa da prevista e, ao promover constantes alterações no projeto, violou o princípio da boa-fé objetiva (art. 422, CC) e a previsibilidade da relação contratual, afastando a possibilidade de imputar à apelada a responsabilidade integral pelo insucesso da empreitada.

5. A sentença recorrida, ao reconhecer a culpa recíproca das partes, aplicou corretamente a teoria da
exceptio non adimpleti contractus
(art. 476, CC), vedando a um contratante que não cumpriu devidamente sua parte de exigir o implemento da obrigação do outro.

6. O pedido de indenização por danos materiais (alugueis e custas de ata notarial) não merece acolhida, uma vez que o prejuízo não decorreu de conduta exclusiva da apelada. Não há nexo de causalidade a ser estabelecido, diante da culpa recíproca reconhecida, o que impede o ressarcimento com base no art. 402 do Código Civil.

7. O mero inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral indenizável, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, exigindo a comprovação de violação a direitos da personalidade, o que não ocorreu no caso em tela.

8. Os honorários advocatícios sucumbenciais, já fixados em primeira instância em 20% do valor da causa, não comportam majoração, por terem atingido o limite máximo previsto no § 2º do art. 85 do CPC, conforme observação final no voto.

IV. Dispositivo e Tese

9. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
"O insucesso de contrato de empreitada por culpa recíproca dos contratantes afasta a possibilidade de indenização por danos materiais e morais, dada a ausência de nexo causal exclusivo e a não configuração de violação a direitos da personalidade, devendo ser mantida a sentença que julga improcedentes os pedidos de ambas as partes, nos termos dos arts. 422 e 476 do Código Civil."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 0563929-39.2017.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
JORGE FELIPE MELO OLIVEIRA
, e, como apelado,
TETON SERVIÇOS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, __ de ________ de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a)